Tribunal: TCU
Processo: 036.519/2011-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, com débito solidário e multa, em virtude de irregularidades na execução de convênio cujo objeto consistia no fortalecimento do Sistema Único de Saúde.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1150/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 1150/2019-TCU-Primeira Câmara , tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação à empresa M. A. Mendes Bezerra; 9.3. manter inalterados os demais termos do acórdão embargado; 9.4. dar ciência do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, em conformidade com o art. 209, § 6o, do RITCU, para a adoção das providências cabíveis; e 9.5. dar ciência do presente acórdão à embargante, ao Fundo Nacional de Saúde e à Prefeitura de Santa Luzia/MA.